Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-39.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOIS RÉUS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NÃO CABIMENTO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIDA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE UM DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CORRÉU DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”).
2. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que, na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e também posteriormente à pronúncia, inexistiu qualquer nulidade.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra.
5. O fato de o agente ter efetuado disparo de arma de fogo, a curta distância, em região letal (nuca), de cima para baixo, com a nítida intenção de eliminar a vítima, leva à maior censurabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade.
6. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
7. A confissão espontânea, mesmo que qualificada, pela qual são suscitadas outras teses defensivas, descriminantes ou exculpantes, enseja a incidência da circunstância atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, devendo ser considerada na segunda fase da dosimetria da pena.
8. Incabível na segunda fase da dosimetria a redução da pena aquém do mínimo legalmente previsto no preceito secundário da norma, conforme enunciado sumular no 231 do STJ. Precedente do STF - Repercussão Geral, RE no 597270 RG-QO/RS.
9. Recurso do réu José Marcos parcialmente provido. Recurso do réu Paulo André desprovido.